Tribunal: TJSP
Processo: 1026459-76.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Transporte Aéreo – Viagem nacional - Cancelamento de voo por problemas climáticos, com realocação em transporte terrestre – Viagem com mais de 09 horas de atraso – Preliminar de ilegitimidade afastada – Legitimidade passiva da corré "Gol Linhas Aéreas S/A" mantida – Responsabilidade solidária

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Transporte Aéreo – Viagem nacional - Cancelamento de voo por problemas climáticos, com realocação em transporte terrestre – Viagem com mais de 09 horas de atraso – Preliminar de ilegitimidade afastada – Legitimidade passiva da corré "Gol Linhas Aéreas S/A" mantida – Responsabilidade solidária de todos os envolvidos que participaram da cadeia de prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC – Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado – Adequado o montante condenatório – Descabe a redução pleiteada - Critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Danos materiais devidamente comprovados – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026459-76.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., é apelada JULISA HELENA
NASCIMENTO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
2
Apelação no: 1026459-76.2019.8.26.0577
Apelante: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
Apelado: JULISA HELENA NASCIMENTO DE PAULA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA.
Comarca: São José dos Campos 1a Vara Cível.
VOTO No 15003
APELAÇÃO “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” Transporte Aéreo
Viagem nacional - Cancelamento de voo por problemas
climáticos, com realocação em transporte terrestre Viagem com
mais de 09 horas de atraso Preliminar de ilegitimidade afastada
Legitimidade passiva da corré “Gol Linhas Aéreas S/A” mantida
Responsabilidade
solidária
de
todos
os
envolvidos
que
participaram da cadeia de prestação do serviço, nos termos do art.
14 do CDC Relação consumerista que demanda inversão do ônus
probatório Dano moral configurado Adequado o montante
condenatório
Descabe a redução pleiteada - Critérios de
proporcionalidade e razoabilidade Danos materiais devidamente
comprovados Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 234/237, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Indenização por
Danos Morais e Compensação por Danos Materiais” ajuizada por JULISA
HELENA DO NASCIMENTO em face de PASSAREDO TRANSPORTES
AEREOS S/A e de GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A, nos seguintes
termos: “julgo procedente o pedido para condenar as requeridas
solidariamente ao pagamento da diferença em o valor da milhas utilizadas
para compra da passagem aérea e o valor da passagem pela via terrestre,
a ser apurado em liquidação de sentença, com atualização desde o
ajuizamento e juros de 1% contados da citação, bem ainda à reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
3
imaterial no valor de R$ 2.500,00, com atualização e juros de 1% ao mês a
contar desta sentença. Arcarão as requeridas com o pagamento de custas,
despesas processuais, bem ainda verba honorária que fixo por equidade em
R$ 1.500,00.”
Insurgência recursal da corré “Gol Linhas Aéreas
S/A”
alegando,
preliminarmente,
ilegitimidade
passiva,
pois
a
contratação do voo que levaria a parte autora para Ribeirão Preto, seu
destino final, deveria ser realizado pela Passaredo, sendo se sua
responsabilidade cuidar da acomodação da apelada para que o contrato
de transporte fosse concluído. No mérito, sustenta que a Gol não tem
qualquer responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, pois a culpa
exclusiva pelos transtornos é de inteira responsabilidade da Passaredo,
companhia responsável pelo transporte da autora no referido trajeto.
Alega ainda, que não há nos autos qualquer comprovação do suposto
repasse de 24.000 milhas na aquisição das passagens, não podendo ser
imputado à apelante o ônus indenizatório a título de danos materiais,
bem como pelos danos morais que também não foram comprovados.
Subsidiariamente, busca a redução do quantum indenizatório (fls.
245/259).
Contrarrazões apresentadas às fls. 288/292.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
4
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está
devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Indenização por Danos
Morais e Compensação por Danos Materiais” ajuizada por JULISA HELENA
DO NASCIMENTO em face de PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S/A e
de GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A, objetivando a condenação das
requeridas no pagamento de indenização no montante de R$ 5.000,00 a
título de danos morais, bem como no pagamento da quantia de R$840,00
em razão dos danos materiais, referentes a quantia de milhas utilizadas
na compra da passagem.
A autora alega que utilizou suas milhas para
adquirir passagem aérea junto as requeridas, cujo voo estava agendado
para o dia 26.01.2019, às 07h45m, partindo de Guarulhos/SP, com
destino a Ribeirão Preto. Afirma que, após se apresentar no aeroporto
para realizar o check-in, foi comunicada do cancelamento do voo, sem
qualquer justificativa. Em razão do cancelamento, a companhia
Passaredo ofereceu a opção de seguir viagem por meio de ônibus até a
cidade de Ribeirão Preto, sem alternativa, a fim de evitar a perda de seu
compromisso, a autora aceitou. Todavia a viagem prevista para uma hora
de duração perdurou por cerca de dez horas. Sustenta que, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
5
extremamente importante que chegasse cedo ao seu destino, pois
precisava descansar e se organizar para participar de uma festa de
formatura, razão pelas quais justamente optou pela viagem de avião e
não de ônibus ou carro.
As requeridas “Gol Linhas Aéreas S/A” e
“Passaredo Transportes Aéreos S/A” apresentaram suas contestações
respectivamente às fls. 33/50 e fls. 143/158.
Houve réplica às fls. 206/213.
Sobreveio a r. sentença de fls. 234/237, proferida
pelo Douto Magistrado a quo, que julgou procedente a ação, condenando
as requeridas solidariamente no pagamento da diferença entre o valor
das milhas utilizadas para compra da passagem aérea e o valor da
passagem pela via terrestre, a ser apurado em liquidação de sentença,
com atualização desde o ajuizamento e juros de 1% contados da citação,
bem como na reparação pelos danos morais no valor de R$2.500,00,
atualizado e com juros de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.
Em razão da sucumbência, arcarão as requeridas com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00.
Caracterizada está a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, eis que configurada a qualidade da
autora, como destinatária final, dos serviços prestados pelas rés, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
6
contratação do transporte aéreo. Desta forma, configura direito da parte
vulnerável, a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o,
VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios, bem como a
modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o, IV, CDC).
De início, não há que se falar em ilegitimidade
passiva da corré “Gol Linhas Aéreas S/A”, pois de acordo com a legislação
consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, que
ajudou a colocar o produto no mercado, são responsáveis solidários
pelos vícios de qualidade de seus produtos, nos termos do art. 14 do CDC.
Observa-se no presente caso, que a empresa “Gol”
atuou como parceira da empresa “Passaredo”, constando no ticket de
embarque que a passagem foi vendida pela “Gol” (fl. 17).
Neste sentido:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE
AÉREO
EMPRESAS
AÉREAS PARCEIRAS “CODESHARE” - EXTRAVIO DE BAGAGENS E
DE REMÉDIOS VIAGEM DE SÃO PAULO A VENEZA (ITÁLIA) -
AUTORES EM “LUA DE MEL” AUTORA QUE ESTAVA GRÁVIDA -
DANOS MATERIAIS E MORAIS Autores que tiveram de comprar
roupas e demais itens necessários à permanência no cruzeiro,
diante do extravio das bagagens - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor Ré que deve ser responsabilizada considerando
que integra a cadeia de fornecedores dos serviços de transporte
aéreo - Falha na prestação de serviços de transporte aéreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
7
Responsabilidade objetiva e solidária das companhias aéreas que
são parceiras Autores que compraram passagens aéreas entre
São Paulo e Veneza (Itália). Ré que mantém acordo de
cooperação (“codeshare”) com outra companhia aérea (Alitalia).
Pouco importa se o bilhete foi emitido por uma companhia aérea
(no caso em tela, pela GOL), pois todos os que participam da
cadeia de consumo respondem (objetiva e solidariamente) pelos
danos causados aos consumidores (arts. 7o, 14 e 25, CDC).
Atendente da ré que disse que as malas iriam diretamente ao
destino final (Veneza/Itália), tendo, porém, etiquetado as
bagagens erroneamente. Além das roupas e itens de higiene
pessoal, houve o extravio dos medicamentos da autora, que
estava grávida e sob tratamento médico para evitar um novo
aborto. Valor da indenização por danos morais, fixado em R$
10.000,00 para cada autor, que se mostra adequado ao caso
concreto Valor dos danos materiais, de R$ 1.341,35, que,
igualmente, encontram respaldo nas provas dos autos - RECURSO
PROVIDO”. (Apel. no 1013933-05.2014.8.26.0011, Rel. Des.
Sérgio Shimura, 23a Câmara de Direito de Privado, julgado em
11/11/2015)
Compulsando os autos, denota-se que os
documentos encartados pela autora, comprovam suas alegações e
mostram-se suficientes para esse fim.
Insta ressaltar que, as partes requeridas não
negaram os fatos relatados na inicial. Alegam que, o cancelamento do voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
8
ocorreu por motivos meteorológicos, sendo fornecida toda a assistência
necessária à autora, como o transporte rodoviário para concluir sua
viagem. Sustentaram a inocorrência de danos morais, eis que prestaram a
assistência pertinente. Afirmaram inexistir elementos que justificassem a
inversão do ônus da prova.
Pertinente destacar que, o contrato de transporte
é obrigação de resultado, de forma que, o transportador deve levar o
passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados.
Assim, a empresa ré, como fornecedora de serviço, deve se
responsabilizar por eventuais danos, que possam ser causados a seus
passageiros, que no caso é objetiva, devendo responder,
independentemente de culpa, pelos danos causados, nos termos do artigo
14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como
por
informações
insuficientes
ou
inadequadas sobre sua fruição e risco”.
Entendo que a justificativa apresentada pelas rés,
de que o voo sofreu atraso, em razão de problemas climáticos, consiste
em mero fortuito, inserindo-se nos riscos da atividade. As consequências
danosas à autora, em decorrência do atraso do voo restaram evidentes,
em detrimento à assistência prestada pelas rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
9
A bem da verdade, as rés não se desincumbiram
de embasarem suas alegações, em prova robusta. Evidente que devem
proporcionar transporte seguro aos seus passageiros. Assim, se o modelo
em questão não oferecia segurança, deveria de fato, ser substituído, sem
contudo, causar infortúnio aos passageiros.
Todavia, houve falha na prestação do serviço,
pois a autora contratou o transporte aéreo visando realizar a viagem o
mais breve possível, mas viajou de ônibus, chegando ao seu destino com
nove horas de atraso, numa viagem bem mais cansativa e desgastante,
fatos que ultrapassam a seara do mero aborrecimento.
Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva,
a transportadora aérea somente não seria responsabilizada pelo
descumprimento do contrato em caso de comprovação das excludentes
legais (art. 734 c/c art. 393, parágrafo único, ambos do CC e art. 14, §3o,
II, do CDC), o que não se verificou no presente caso.
Deste modo, à míngua de comprovação da parte
sobre a qual recai o ônus probatório, totalmente cabível a indenização
postulada, a título de dano moral.
Para a fixação do dano moral deve ser analisado o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e
sua repercussão social no âmbito da vítima, a capacidade econômica das
partes, a conduta do agente e o grau de culpa com que agiu, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
10
comportamento do ofendido.
Cabe verificar também o arbitramento do
quantum reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de evitar o
enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de
aplicação excessiva da sanção ao agente.
Desta feita, porque consentânea com a realidade
dos autos, mantenho o quantum indenizatório em R$2.500,00, a fim de
que a indenização não seja fonte de enriquecimento sem causa e, por
outro lado, não seja em valor ínfimo, a ponto de descaracterizá-la.
Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a fixação
deve ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso,
principalmente em função do nível sócio - econômico dos litigantes e da
maior ou menor gravidade da lesão”. (RT 662/9)
Por fim, os danos matérias ficaram devidamente
comprovados, basta verificar à fl. 19 que a autora efetuou a compra da
passagem utilizando suas milhas. Assim, devida a condenação das
requeridas no pagamento da diferença entre o valor das milhas utilizadas
para comprar a passagem aérea e o valor da passagem pela via terrestre,
conforme determinado pelo Douto Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026459-76.2019.8.26.0577 -Voto no 15003
11
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o não desprovimento do apelo da
“Gol Linhas Aéreas S/A”, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do
CPC/2015, ficam os honorários advocatícios dos patronos da autora
majorados para R$2.000,00 (dois mil reais).
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)